Tribunal: TJDFT
Processo: 0734700-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Direito CONSTITUCIONAL. Apelação cível. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PROTEÇÃO À IMAGEM. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. ILICITUDE DA MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. NÃO COMPROVADA. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Autor contra a sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de fornecimento dos dados cadastrais e cancelamento de perfil de usuário do “instagram”.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre o preenchimento dos requisitos para determinar ao Facebook o fornecimento de dados de usuário do Instagram e a exclusão de conta.
III. Razões de decidir
3. O art. 22 da Lei 12.965/2014 estabelece os requisitos para que o magistrado determine o fornecimento de dados cadastrais de usuário de rede social. No caso, não está preenchido o primeiro requisito (fundados indícios da ocorrência do ilícito) para a ordem judicial ao Facebook de fornecimento de registros de acesso à internet.
4. Não se extrai da manifestação do usuário do instagram, no perfil do Autor, um nítido caráter difamatório e ilícito, mas sim uma reclamação de um possível cliente que ficou insatisfeito com o produto e/ou serviço prestado pela empresa.
5. A manifestação de pensamento e de opinião inserem-se no direito à liberdade de expressão e, à míngua de comprovação do nítido intuito difamatório, não podem ser tolhidos.
6. Em que pese o Apelante alegar que as declarações em seu perfil no instagram causaram prejuízos à sua imagem, redução de vendas e afastamento de clientes, isso, por si só, não torna ilícita a conduta do usuário da rede social, a qual também está amparada no direito à livre manifestação do pensamento, com base no art. 5o, IV, e art. 220, da CF; e nos arts. 2o, “caput”, e 3o, I, do Marco Civil da Internet.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os direitos fundamentais não são absolutos e, diante de colisão entre eles, deve-se ponderar caso a caso se houve extrapolação dos limites. Não há abuso de direito ou ato ilícito na opinião crítica manifestada pelo consumidor na rede social de empresa, ainda que gere repercussão negativa na imagem do fornecedor perante outros clientes, visto que houve apenas o exercício da liberdade expressão”.
_______________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, IV, e art. 220. Lei 12.965/2014, arts. 2o, 3o e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4451.
TJDFT, APC 0707485-23.2023.8.07.0005, Rel. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. 19/09/2024, p. 09/10/2024.
TJDFT, APC 0709487-90.2019.8.07.0009, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 03/04/2024, p. 16/04/2024.